Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. CPC 485, III, § 1o.
1. A comunicação eletrônica dos atos processuais, estando a parte cadastrada no portal eletrônico, substitui, ressalvadas as hipóteses legais, qualquer outro meio de publicação, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.
2. A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso dos 30 dias, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias - CPC 485, III, § 1o, requisito não atendido no caso.